Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-72.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-72.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GUEDES FONSECA FILHO - CPF: 064.909.464-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno. Ação revisional de contrato bancário. Taxas de juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência liminar em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o banco por ausência de ilegalidade no contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a taxa de juros aplicada no contrato bancário, superior à pactuada, caracteriza abusividade que justifique a revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos contratos bancários, a taxa de juros não se submete à limitação da Lei da Usura (Súmula 596/STF).
4. A taxa de juros pactuada de 6,35% a.m. e a efetivamente aplicada de 7,51% a.m. não ultrapassam o limite de 50% acima da taxa média de mercado (5,61% a.m.), conforme entendimento do STJ.

5. A revisão judicial das taxas de juros só é possível quando demonstrada abusividade excessiva ou onerosidade desproporcional, o que não se verificou no caso concreto.

6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos bancários, a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admissível quando caracterizada a abusividade excessiva e demonstrada a onerosidade desproporcional ao consumidor, o que não se verificou no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAMON HONDA SILVA
contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 235175154 que desproveu o recurso de apelação por ele interposto, mantendo assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Desconstitutiva
para
Revisão Contratual c/c Pedido para Reequilibrar a Relação
”

(Proc. no 1011518-72.2023.8.11.0004), ajuizada pelo apelante, ora agravante contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou o pedido liminarmente improcedente por não constatar a presença de ilegalidade no contrato bancário objeto da lide (cf. Id. no 235175154).

O agravante alega que a decisão monocrática reiterou argumentos da sentença que não condizem com a realidade dos autos, especialmente ao considerar como valor controverso a cobrança de taxas como IOF e tarifa de abertura de crédito. Segundo o agravante, a verdadeira questão é a aplicação de uma taxa de juros superior à pactuada no contrato. O contrato previa 6,35% ao mês, mas a taxa efetivamente cobrada foi de 7,51% ao mês, o que configuraria erro de julgamento, já que este aspecto foi desconsiderado.

Sustenta que a revisão das taxas de juros deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo REsp 1.061.530, que considera a abusividade da taxa, a desvantagem ao consumidor e o contexto econômico. A taxa de 7,51% ao mês aplicada pelo banco supera a média de mercado (5,61% ao mês), configurando uma desvantagem excessiva para o consumidor, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ademais, destaca a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, o que, segundo ele, caracteriza uma prática abusiva, passível de revisão judicial. A decisão agravada não teria levado em conta a jurisprudência do STJ, que permite a revisão das taxas de juros em casos de abusividade, mesmo quando a taxa não ultrapassa 12% ao ano, como no caso presente.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação interposto “
a fim de que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, bem como a necessidade de revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, afastando as ilegalidades apontadas
” (cf. Id. no 239692660).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 245949677, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

(...).A r. sentença julgou o pedido revisional improcedente sob os seguintes fundamentos:

“DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS.

6. De acordo com o art.332, do CPC, “nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”

7. Com base nisso, constata-se que as questões levantadas pela parte autora são objeto de entendimento firmados em súmulas dos tribunais superiores, conforme a seguir exposto.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

8. Está pacificado o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88,
não há falar-se em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano
, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7
[1]
, Súmula 382/STJ
[2]
e, ainda, em vista das orientações firmadas no Recurso Especial Repetitivo de n. 1.061.530-RS.

9. Frise-se: a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% a.a. não configura por si só ilegalidade.

10. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, no que diz respeito aos contratos bancários. A propósito, confira-se o que dispõe a Súmula 530/STJ:

“Súmula 530-STJ - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. ”

11. Destaque-se que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser um pouco superior à média praticada no mercado não caracteriza de
per si
a ilegalidade, sendo que os Tribunais pátrios vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios
cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado.
(...)

12. No caso em exame, os juros remuneratórios foram pactuados no contrato de financiamento bancário n. 138090014 no percentual de
6,35% a. m. e 109,33% a. a.,
percentual que se mostra condizente com a taxa média de mercado, que para o tipo de operação em questão (crédito aquisição de veículo - pessoa física), que era de
5,61% a.m. 92,60% a.a.
,
para o período de normalidade,
na data da contratação em
24/08/2023
[3]
.
Confira-se: (...)

13. Aliado a isso, o autor alega que a parcela do financiamento está no valor de R$912,58 porque vêm sendo aplicados juros de 7,51% a. m., ao passo que o pactuado foi de 6,35% a. m. e 109,33% a. a., o que implica no valor incontroverso de R$817,51.

14. Contudo, nota-se que a pretensão do autor carece de interesse de agir. Conforme se depreende das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo, colacionado ao id. 135480113, o valor considerado controverso, supostamente cobrado indevidamente, corresponde à diluição dos valores das taxas contestadas (IOF, tarifa de abertura de crédito, juros eventuais de carência).

15. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência: (...)

16. Assim,
não há falar-se em ilegalidade.

DISPOSITIVO.

17. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão da parte autora, resolvendo o mérito na forma dos artigos 332 c/c 487, I, CPC/2015.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em 6,35% a.m. e 109,33% a.a. (cf. Id. no 221305714) não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima, cabendo sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total – CET.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, recentemente decidiram as colendas 3a e 4a Turma do eg. STJ: (...)

No caso, o contrato prevê juros remuneratórios de 6,35 % a.m. e 109,33% a.a. (221305714), o que é suficiente para admitir a capitalização mensal desse encargo, não havendo falar, pois, em abusividade.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.”

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, beirando a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela porque não houve demonstração de abusividade das taxas praticadas pelo Banco agravado.

Ademais, a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência pacifica, como se vê a seguir:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...)
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025